Tribunal: STF
Processo: RE 451915
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Lei no
   10.168, de 2000. Contribuição social de intervenção no domínio
   econômico. Inexigência de lei complementar e de vinculação direta
   entre o contribuinte e o benefício. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.